Tribunal: TJES
Processo: 0013585-35.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013585-35.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELESTAR MARCIO RODRIGUES e outros

APELADO: JOAO ALEXANDRE PIAZENTINI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido autoral em ação de imissão na posse.

2. Os apelantes pugnam pelo reconhecimento da exceção de usucapião e alegam terem sido vítimas de simulação fraudulenta praticada por corretores de imóveis no momento da outorga de procuração para a venda originária do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há perda do objeto recursal decorrente da desocupação voluntária do imóvel no curso do processo; e (ii) saber se a permanência no imóvel após a outorga de procuração para a sua alienação induz posse com
animus domini
hábil a configurar usucapião em face do adquirente titular do domínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A desocupação voluntária do imóvel não esvazia o interesse recursal, uma vez que o julgamento do mérito reflete diretamente na distribuição dos ônus sucumbenciais e na apuração de eventuais perdas e danos.

5. A ação de imissão na posse possui natureza petitória e fundamenta-se no
ius possidendi
, exigindo a comprovação da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta, requisitos preenchidos pelo autor mediante a averbação da compra e venda no registro imobiliário.

6. A outorga de procuração com poderes para a alienação do imóvel afasta o
animus domini
dos antigos proprietários, transmudando a permanência no bem em posse precária e injusta perante o novo adquirente, o que inviabiliza a usucapião.

7. Eventual lesão financeira provocada por corretores de imóveis não invalida o direito do terceiro adquirente de boa-fé detentor do título registrado, devendo a reparação ser buscada pelos lesados em ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A permanência de antigo proprietário em imóvel após a outorga de procuração para a sua alienação caracteriza posse precária desprovida de
animus domini
, sendo inábil para a aquisição da propriedade por usucapião em face do novo adquirente de boa-fé detentor do domínio registrado."

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Apelação nº 0309891-45.2018.8.24.0018, Rel. Des. Erica Lourenco de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 20.02.2025; TJMG, AC 10000212374441001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 27.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELESTAR MARCIO RODRIGUES e outra
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de
imissão na posse

ajuizada por
JOÃO ALEXANDRE PIAZENTINI,
julgou procedente o pedido autoral para imitir o autor na posse do imóvel descrito na exordial.

Em suas razões (id. 16308484), aduz a parte recorrente, em síntese, que residem no imóvel há mais de 17 anos, preenchendo os requisitos para a usucapião. Sustentam, ainda, que foram vítimas de uma simulação fraudulenta perpetrada por corretores de imóveis, afirmando que outorgaram procuração para a venda do bem, mas nunca receberam o produto da alienação, razão pela qual o adquirente original nunca tomou posse.

Em contrarrazões (id. 16308491), alega a parte apelada, em trato preliminar, a inadmissibilidade do recurso por perda do objeto, uma vez que os apelantes desocuparam voluntariamente o imóvel e entregaram as chaves em 10/06/2025. No mérito, defende que sua propriedade está devidamente comprovada por escritura pública registrada na matrícula do imóvel em 31/05/2010.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013585-35.2011.8.08.0035

APELANTE
S: ELESTAR MARCIO RODRIGUES e outra

APELADO:
JOÃO ALEXANDRE PIAZENTINI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELESTAR MARCIO RODRIGUES e outra
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de
imissão na posse

ajuizada por
JOÃO ALEXANDRE PIAZENTINI,
julgou procedente o pedido autoral para imitir o autor na posse do imóvel descrito na exordial.

Em suas razões (id. 16308484), aduz a parte recorrente, em síntese, que residem no imóvel há mais de 17 anos, preenchendo os requisitos para a usucapião. Sustentam, ainda, que foram vítimas de uma simulação fraudulenta perpetrada por corretores de imóveis, afirmando que outorgaram procuração para a venda do bem, mas nunca receberam o produto da alienação, razão pela qual o adquirente original nunca tomou posse.

Em contrarrazões (id. 16308491), alega a parte apelada, em trato preliminar, a inadmissibilidade do recurso por perda do objeto, uma vez que os apelantes desocuparam voluntariamente o imóvel e entregaram as chaves em 10/06/2025. No mérito, defende que sua propriedade está devidamente comprovada por escritura pública registrada na matrícula do imóvel em 31/05/2010.

Inicialmente, acerca da gratuidade da justiça postulada neste grau recursal, os apelantes trouxeram aos autos o detalhamento de seus rendimentos. O documento emitido pelo INSS demonstra que o recorrente Elestar Marcio Rodrigues percebe aposentadoria por tempo de contribuição com renda mensal líquida de R$ 1.758,60. Somado a isso, o extrato bancário colacionado evidencia um saldo disponível reduzido, no montante de R$ 487,19.

Assim, considerando que a renda demonstrada compromete a subsistência familiar caso haja o recolhimento das custas processuais,
DEFIRO
o benefício da gratuidade da justiça aos apelantes, isentando-os do preparo recursal.

Acerca da preliminar alegada em contrarrazões, a desocupação do imóvel não esvazia por completo o interesse recursal, uma vez que a procedência ou improcedência do pedido petitório (e a tese defensiva de usucapião) reflete diretamente na condenação em ônus sucumbenciais e em eventuais perdas e danos apuradas em liquidação. Portanto,
rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito propriamente dito, é cediço que a ação de imissão na posse possui natureza petitória e fundamenta-se no direito de propriedade (
ius possidendi
). Para seu sucesso, exige-se a comprovação da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pelo réu.

A análise dos autos revela que o apelado comprovou cabalmente a sua propriedade sobre o imóvel objeto do litígio. Consta na Escritura Pública de Compra e Venda que o autor adquiriu o bem em 04/02/2010, transação esta devidamente averbada no Registro de Imóveis (R.10/19.474) em 31/05/2010.

A defesa dos apelantes baseia-se na exceção de usucapião e na alegação de fraude. Contudo, não lhes assiste razão.

Os próprios recorrentes admitem que outorgaram procuração com amplos poderes para a alienação do imóvel, o que resultou na venda originária registrada em 1994. A partir do momento em que a propriedade foi transferida a terceiros de forma regular no cartório competente, a permanência dos apelantes no imóvel perdeu o essencial
animus domini
(intenção de agir como dono), transmudando-se em posse precária e injusta perante o novo adquirente.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a posse precária não induz usucapião. Ademais, a posse deixou de ser mansa e pacífica ao menos desde 2011, quando o apelado promoveu a notificação extrajudicial para desocupação e, em seguida, ajuizou a presente demanda. Nesse sentido:

3 . A posse exercida pela apelante é precária, obtida a título de comodato verbal, sem animus domini, impedindo a aquisição da propriedade por exceção de usucapião.3.1. A prova documental e testemunhal demonstrou que a parte apelada e suas filhas mantinham a posse indireta do imóvel . 4. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A posse exercida a título de comodato verbal é precária e não induz animus domini, impedindo a aquisição da propriedade por usucapião" . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561; CC, art. 1.238 . Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5006476-82.2022.8 .24.0024, Rel.ª Des.ª Rosane Portella Wolff, Segunda Câmara de Direito Civil, j . em 23.1.2025. (TJSC, Apelação n . 0309891-45.2018.8.24 .0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Erica Lourenco de Lima Ferreira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 20-02-2025). (TJ-SC - Apelação: 03098914520188240018, Relator.: Erica Lourenco de Lima Ferreira, Data de Julgamento: 20/02/2025, Quarta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - PERMISSÃO PARA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL - POSSE PRECÁRIA. Para a configuração da usucapião, necessária se faz a comprovação de existência de posse mansa, pacífica e ininterrupta, exercida com animus domini, durante lapso de tempo legalmente previsto, sendo dispensável a comprovação do justo título e a boa-fé. É precária a posse originada de ato de mera liberalidade do proprietário do imóvel, que permitiu que os autores usufruíssem o bem, sem, contudo, renunciar à condição de titular dos direitos sobre o imóvel. Não induzem a posse com animus domini os atos de mera permissão ou tolerância .(TJ-MG - AC: 10000212374441001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

No que tange à alegação de que foram lesados financeiramente pelos corretores de imóveis envolvidos na negociação, tal fato não possui o condão de anular o direito de propriedade de um terceiro adquirente de boa-fé que possui o título registrado. Eventual ressarcimento por quebra de confiança ou apropriação indébita do valor da venda deverá ser buscado pelos apelantes em ação autônoma de perdas e danos contra os mandatários/corretores contratados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)